Tribunal: TJMT
Processo: 1028963-18.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028963-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), CLEONICE TENORIO - CPF: 627.017.541-00 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO –

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO
"ENDEREÇO INSUFICIENTE"
– VALIDADE – MORA COMPROVADA –
TEMA 1.132 DO STJ
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição
"ENDEREÇO INSUFICIENTE"
, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ.

3. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLEONICE TENÓRIO
,

contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara E
specializada em Direito Bancário da Comarca da Capital
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 1045512-77.2023.8.11.0041
ajuizada em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, a qual deferiu a liminar acostada na inicial, autorizando a busca e apreensão do veículo alienado.

Em suas razões recursais (id. 193642161), a Agravante aduz, em síntese, que
“a Agravante não foi devidamente notificada em sua residência, conforme exige o ordenamento jurídico para a regular constituição em mora”
, falha processual que viola princípios basilares do direito processual, entre eles o contraditório e a ampla defesa, mormente no caso dos autos em que
“a notificação remetida retornou ao seu destinatário original sob a justificativa de "ENDEREÇO INSUFICIENTE"”
.

Nessa trilha, a Agravante ainda ressaltou que a notificação extrajudicial foi remetida no mesmo endereço em que reside há mais de 10 (dez) anos.

Com essas condições, pugnou pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo com a imediata suspensão da liminar de busca e apreensão, e, no mérito, pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito.

Preparo recursal recolhido (id. 190974168 e 190974169).

Por meio da decisão id. 19402216, o pedido de concessão de medida liminar foi indeferido,
por não visualizar,
prima facie
, o desacerto da decisão agravada.

O Agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada nos autos (id. 200922183).

Posteriormente,
foi distribuído a esta Relatora, por dependência ao presente Agravo, o Agravo de Instrumento n.º
1031001-03.2023.8.11.0000
interposto por

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1045512-77.2023.8.11.0041 que suspendeu a ação de busca e apreensão em razão do ajuizamento da Ação de Consignação em Pagamento
nº 1046538-13.2023.8.11.0041.

Diante desse fato novo, requisitei informações junto ao Juízo da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT acerca do andamento processual dos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1045512-77.2023.8.11.0041, mormente no que diz respeito à suspensão da decisão agravada, que concedeu a liminar de busca e apreensão e, em resposta o Juízo informou (id. 212434153) o quanto segue:

“Foi deferida liminar de busca e apreensão (id. 135804466).

A parte demandada apresentou contestação (id. 136463466), a qual não foi analisada, por não se tratar do momento oportuno.

Contudo, por questão de cautela, foi determinada suspensão da decisão que concedeu a ordem de busca e apreensão, bem como intimada parte autora para manifestar sobre a possibilidade de acordo (id. 136476051).

(...)

Na presente data, observando que a presente ação foi distribuída no dia 29.11.2023 e a liminar deferida em 30.11.2023; bem como que a ação de consignação em pagamento foi distribuída em 06.12.2023, e que na mesma foi demonstrado contato com a financiadora no dia 13.11.2023, foi mantida suspensão da ordem liminar até o recebimento efetivo da ação de consignação.

Registro que referida demandada teve negada gratuidade, pelo que aguarda o pagamento das custas ou efetiva comprovação da hipossuficiência.

(...)”

Ato contínuo, os autos vieram conclusos para decisão.

Considerando o caso específico dos autos,
determino

a vinculação do Agravo de Instrumento n.º 1031001-03.2023.8.11.0000 ao presente agravo
, para que sejam julgados em conjunto, nos termos do § 3º do art. 55 do CPC.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
CLEONICE TENÓRIO
,

contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 1045512-77.2023.8.11.0041
ajuizada em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, a qual deferiu a liminar acostada na inicial autorizando a busca e apreensão do veículo alienado.

Em suas razões recursais (id. 193642161), a Agravante aduz, em síntese, que
“a Agravante não foi devidamente notificada em sua residência, conforme exige o ordenamento jurídico para a regular constituição em mora”
, falha processual que viola princípios basilares do direito processual, dentre eles o contraditório e a ampla defesa, mormente no caso dos autos em que
“a notificação remetida retornou ao seu destinatário original sob a justificativa de "ENDEREÇO INSUFICIENTE"”
, mesmo diante do fato de a Agravante residir no mesmo endereço há mais de 10 (dez) anos.

Com esses argumentos, pugnou pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo com a imediata suspensão da liminar de busca e apreensão, e, no mérito, pela extinção do feito ser resolução de mérito.

O pedido de concessão de medida liminar foi indeferido,
por não visualizar,
prima facie
, o desacerto da decisão agravada.

O Agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada nos autos (id. 200922183).

Conforme informações prestadas pelo Juízo
a quo
(id. 212434153)
a
decisão agravada
foi suspensa
em razão do ajuizamento da Ação de Consignação em Pagamento n.º
1046538-13.2023.8.11.0041
, que foi “apensada” aos autos da Ação de Busca e Apreensão e está pendente de recebimento.

E diante da suspensão da liminar de busca e apreensão a Requerente, ora Agravada,
interpôs o
Agr
avo de Instrumento n.º 1031001-03.2023.8.11.0000
, o qual segue vinculado ao presente agravo para julgamento simultâneo, e tem como fundamento o fato de que
a cláusula resolutória existente no contrato permite o vencimento antecipado da dívida, como condição resolutória, de onde se pode concluir que da inadimplência decorre o vencimento antecipado da dívida, conforme autoriza o art. 2º, §3º do Decreto-Lei nº 911/1969, cuja mora só é purgada com o pagamento integral ou a entrega do bem.

No caso em tela, vê-se que a questão é singela e
o presente agravo (1028963-18.2023.8.11.0000) não comporta provimento
.

Primeiramente, cumpre esclarecer que, compulsando os autos da
Ação de Consignação em Pagamento n.º
1046538-13.2023.8.11.0041
não foi possível constatar a ocorrência de prejudicialidade externa capaz de obstar o prosseguimento da ação de busca e apreensão
,
bem como, o cumprimento da liminar concedida, razão pela qual o
Agravo de Instrumento n.º 1031001-03.2023.8.11.0000 merece ser provido para suspender os efeitos da decisão que suspendeu o andamento da ação de busca e apreensão e, consequentemente, da liminar concedida
, conforme demostrado no julgamento vinculado.

Desse modo, uma vez provido o Agravo de Instrumento n.º 1031001-03.2023.8.11.0000,
a decisão que concedeu liminar de busca e apreensão volta a produzir efeito impondo o julgamento do mérito do presente agravo
(1028963-18.2023.8.11.0000)
.

Pois bem.

Analisando detidamente as razões do presente agravo, vê-se
a matéria de fundo reside na constituição em mora do devedor para fins de recebimento da ação de busca e apreensão, mais precisamente na discussão acerca da necessidade de comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor.

Quanto à comprovação da mora, é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69:

“Art. 2º. (...) § 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento , não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...) Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Com efeito,
o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

No voto condutor, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor
é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Para tanto, colaciono trecho do contrato, no qual consta o endereço do Emitente
(BAAF n.º 1045512-77.2023.8.11.0041 - id. 135613043)
:

E colaciono, também, a cópia da carta de notificação de atraso de pagamento e do respectivo aviso de recebimento (BAAF n.º 1045512-77.2023.8.11.0041 - id. 135613045) constando a informação de tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato, vejamos:

Nesse ponto, oportuno registrar que, no caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição
"ENDEREÇO INSUFICIENTE"
, denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, contudo,
considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ
.

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu em consonância com o TEMA 1.132 do STJ.

A propósito, sobre o tema destaco os seguintes julgados:

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO A.R. PELO MOTIVO: “NÃO EXISTE O NÚMERO” – VALIDADE – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – INDICAÇÃO DA INADIMPLENCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "não existe o número", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante.

A inadimplência de uma parcela contratual acarreta o vencimento antecipado de toda a sua dívida, consoante determina o art. 2º, §3º, do Decreto Lei 911/69.-
(TJ-MT - N.U 1026558-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – IMPUGNAÇÃO DO AGRAVANTE REJEITADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).
(N.U 1019136-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BENS MÓVEIS E OUTRAS AVENÇAS -– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DA AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE NÚMERO ” – TEMA 1132 DO STJ - MORA CONSTITUÍDA –– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor fiduciário no contrato, na forma do tema 1132 do STJ, de modo que a apelada foi constituído em mora, devendo a sentença ser anulada para o regular prosseguimento do feito.

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, dispensável o recebimento, portanto, mesmo com aviso de não entregue pelo motivo “não procurado” é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão, conforme o atual entendimento do c. STJ em recente julgamento do Tema nº 1132.
(TJ-MT - N.U 1021035-44.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interposto pela Requerida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024